Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702281-90.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS AURÉLIO ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA. ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO AUTOR QUE NÃO SE ENQUADRA, AINDA QUE POR ANALOGIA, AO ROL DE ATIVIDADES INSALUBRES PREVISTO NO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA N. 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇA INFECTOCONTAGIOSAS OU COM LIXO (COLETA E IDUSTRIALIZAÇÃO) E ESGOTO (TANQUES E GALERIAS). CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR) COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INVIABILIDADE. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 79, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. MESMO FATO GERADOR. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, encontra disciplina na Lei Complementar 840/2011, que, regulamentando a garantia constitucional prevista no art. 7o, XXIII, da Carta da República de 1988, assegura, em seu art. 79, adicional de insalubridade ou periculosidade ao servidor que exerce com habitualidade atividades em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. 2. Para fins de concessão de adicional de insalubridade a servidor exposto no ambiente de trabalho a elementos que ponham em risco à sua saúde, é imprescindível a observância do rol de atividades constantes do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho, que dispõe acerca da insalubridade decorrente do contato permanente com agentes biológicos. 2.1 Embora inquestionável não encerrar tal norma regulamentadora lista exaustiva das atividades passíveis de serem classificadas como insalubres, não menos certo é que a constatação da insalubridade não pode se afastar completamente da normativa nela disposta, sendo imprescindível a demonstração de correlação entre atividade efetivamente desenvolvida pelo servidor e àquelas constantes em seu anexo. 3. Caso concreto em que, a despeito das conclusões alcançadas pela prova técnica de que faria jus o autor/recorrido, Agente Socioeducativo lotado na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião, à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo ou médio, inviável se afigura a equiparação das atividades por ele exercidas, mesmo que por analogia, àquelas elencadas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério da Saúde, porquanto, ainda que mantenha contato eventual, no exercício de suas atribuições, com menores acometidos por doenças, bem como com lixo e dejetos, tal fato, por si só, não configura o contato permanente “com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas” ou com “esgoto (tanques e galerias)” e “lixo (coleta e industrialização)” exigido pela norma regulamentadora em comento para autorizar a concessão do pretendido adicional de insalubridade. Precedentes. 4. A Gratificação por Atividade de Risco (GAR) tem previsão no art. 18 da Lei n. 5.351/2014, que disciplina a carreira de Agente Socioeducativo no âmbito do Distrito Federal, possuindo a finalidade de remunerar o Agente Socioeducativo pelo exercício de atividade de risco, mesmo fato gerador do adicional de periculosidade, consoante regra contida no art. 79 da Lei Complementar n. 840/2011. Por esse motivo, é vedada a percepção cumulativa da Gratificação por Atividade de Risco com o adicional de insalubridade (art. 79, § 1o, da Lei Complementar n. 840/2011). Precedentes. 5. Na hipótese, percebendo o autor/recorrido Gratificação por Atividade de Risco (GAR), incabível se afigura a ele conceder adicional de insalubridade, sob pena configurar verdadeiro bis in idem. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 61, inciso IV, e 68, ambos da Lei 8.112/90 e 79 da Lei Complementar 840/11, afirmando que possui direito ao recebimento, de forma cumulada, das vantagens denominadas gratificação de risco de vida e adicional de insalubridade, ao argumento de que exerce atividades de guarda, vigilância e acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião/DF (UIPSS), estando exposto diariamente a agentes biológicos nocivos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TRF3 e do TRF4, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 61, inciso IV, e 68, ambos da Lei 8.112/90 e 79 da Lei Complementar 840/11, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 2.125.192/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte possui orientação consolidada segundo a qual a lei federal, quando aplicada aos servidores estaduais, possui natureza de lei local, não podendo ser objeto de apreciação em sede de recurso especial” (AgInt no REsp n. 2.177.576/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 5/8/2025). Registre-se, ainda, que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.214.010/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27